Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711322-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO MANCINI, ANTONIO ANDRE DE JESUS SANTANA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 61415863, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 26a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora